Tribunal: TJDFT
Processo: 0700346-30.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito penal. Processo Penal. Habeas corpus. Trancamento de inquérito. Incompetência do tribunal. Supressão de instância. Writ inadmitido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado para reconhecer constrangimento ilegal alegado e determinar o trancamento de investigação criminal instaurada contra a paciente pela suposta prática do crime de embriaguez ao volante.
II. Questão em discussão
2. A questão submetida a julgamento reside em saber, prefacialmente, se estão presentes os requisitos de admissibilidade da ação constitucional, e, caso ultrapassado esse ponto, analisar se há justa causa para o prosseguimento das investigações.
III. Razões de decidir
3. Não há notícia de que o impetrante tenha submetido as razões e os pedidos veiculados neste writ perante o Juízo de origem. Tal circunstância obsta o conhecimento da ação constitucional.
4. Isso porque o Tribunal de Justiça é incompetente para a análise do pleito de trancamento do inquérito policial, uma vez que a autoridade coatora é o delegado de polícia, haja vista que sequer houve o início da ação penal. No mais, a análise dos argumentos apresentados pela defesa apenas nesta instância revisora implica evidente supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO:
5. Habeas corpus não admitido.